Tribunal: TJSP
Processo: 0008026-80.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DE PENA. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO DECRETO No 12.338/24. RECURSO DESPROVIDO.
1. Concessão de indulto de pena negada em relação ao agravante.
2. Recurso defensivo: (i) preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo Decreto no 12.338/24, (ii) presença das condições referentes ao "indulto humanitário", (iii) concessão do

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DE PENA. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO DECRETO No 12.338/24. RECURSO DESPROVIDO.
1. Concessão de indulto de pena negada em relação ao agravante.
2. Recurso defensivo: (i) preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo Decreto no 12.338/24, (ii) presença das condições referentes ao "indulto humanitário", (iii) concessão do benefício do indulto.
3. Descabimento das teses.
4. Impossibilidade de concessão do indulto para condenado por crime hediondo.
5. Ausência de comprovação de que cegueira é posterior à prática do delito.
6. Ausência de laudo médico oficial ou autorizado pelo Juízo das Execuções Criminais.
7. Recurso desprovido.